Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VEÍCULO. REBOQUE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à inicial conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 771; art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; art. 485, I).
4. Recurso conhecido e não provido.